Tribunal: TJPA
Processo: 0008793-10.2016.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008793-10.2016.8.14.0063

APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT, INCISO II, DA LEI Nº 8.429/1992. ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA PELA LEI Nº 14.230/2021. ROL TAXATIVO. REVOGAÇÃO DO INCISO II. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível em ação de improbidade administrativa proposta contra Secretária de Educação do Município de Vigia/PA, imputando omissão em procedimentos licitatórios para despesas e atraso na prestação de contas. Sentença parcial de procedência apenas pelo art. 11, caput, da LIA (omissão dolosa genérica), com sanções de suspensão de direitos políticos por 3 anos, proibição de contratar com o Poder Público por 3 anos e multa civil de 30 vezes a remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se, após a Lei 14.230/2021, a conduta atribuída subsiste como ato de improbidade pelo art. 11 da LIA, diante do rol taxativo e da revogação do inciso II.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se a Lei 14.230/2021 aos processos sem trânsito em julgado, cabendo ao juízo aferir a existência de dolo, conforme tese firmada pelo STF no Tema 1.199 (ARE 843989).

4.

A reforma da LIA torna taxativo o rol do art. 11 e revoga o inciso II, afastando a tipificação por violação genérica a princípios e impedindo o enquadramento em tipo inexistente no ordenamento vigente.

5.

A configuração do ato de improbidade exige dolo (art. 1º, § 2º, da LIA), não se admitindo responsabilização objetiva nem presunção de elemento subjetivo, segundo a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.905.533/SP).

6.

Não se comprova vontade livre e consciente dirigida à obtenção do resultado ilícito tipificado, de modo que a omissão apontada não se amolda a nenhuma das condutas atualmente previstas no art. 11, revelando atipicidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei 14.230/2021 torna taxativo o rol do art. 11 da LIA e afasta a tipificação por violação genérica a princípios.

2.

A revogação do art. 11, II, da LIA impede a subsunção de condutas antes enquadradas nesse inciso.

3.

A configuração do ato de improbidade administrativa exige demonstração de dolo específico, não bastando a mera ilegalidade.

4.

Aplicam-se os parâmetros do Tema 1.199 do STF aos feitos sem trânsito em julgado, com análise do dolo pelo juízo competente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL N° 0008793-10.2016.8.14.0063

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RIBEIRO

ADVOGADO: ANTÔNIO MOTA DE OLIVEIRA JÚNIOR (OAB/PA 20.814)

APELADO: MINITÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: HÉLIO RUBENS PINHO PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

A senhora Maria das Graças da Silva Ribeiro interpôs recurso de apelação contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reconhecer apenas a prática de ato de improbidade administrativa, previsto no art. 11, caput, da Lei nº 8.429/1992, em razão da ausência de procedimento licitatório para a realização de despesa de R$ 439.964,14 (quatrocentos e trinta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quatorze centavos), impondo as seguintes sanções: suspensão dos direitos políticos por 3 (três) anos; proibição de contratar com o Poder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 3 (três) anos; pagamento de multa civil equivalente a 30 (trinta) vezes o valor da remuneração percebida como Secretária de Educação do Município de Vigia.

A apelante sustentou, em síntese: (i) inexistência de dolo; (ii) ausência de danos ao erário e atipicidade da conduta; (iii) responsabilidade de terceiros pela condução do procedimento licitatório (comissão permanente de licitações e Prefeito Municipal).
Requereu o conhecimento e o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, julgando improcedente a pretensão autoral.

O Ministério Público do Estado do Pará, em contrarrazões, requereu que seja desprovido o recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de ação de improbidade na qual se alegou que a requerida, ora apelante, enquanto exerceu o cargo de Secretária de Educação do Município de Viga/PA, prestou contas fora do prazo e deixou de realizar procedimentos licitatórios para efetivação de despesas.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial, afastando a prática de improbidade administrativa em relação a remessa de prestação de contas fora do prazo, mas reconhecendo a procedência do pedido quanto não realização de procedimentos licitatórias, consignado a presença de omissão dolosa genérica (art. 11, caput, da LIA).

De início,
importa consignar que a sentença apelada fora prolatada (em 13/09/2019), antes da substancial alteração promovida na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021.

Dentre essas alterações, destacam-se o fim da modalidade culposa de improbidade administrativa, a exigência de dolo específico para a caracterização do ato ímprobo, a revogação dos incisos I e II do art. 11 e, ainda, a adoção de um rol taxativo — e não mais exemplificativo — das condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

Trago a lume o ensinamento doutrinário de Daniel Amorim Assumpção Neves e Rafael Carvalho Rezende Oliveira, relativamente às alterações implementadas no art. 11 da LIA. Confira-se:

“Antes da reforma da LIA, o referido dispositivo legal utilizava a expressão “notadamente”, que demonstrava, à época, o caráter exemplificativo das condutas.

Contudo, com a reforma introduzida pela Lei 14.230/2021, a expressão “notadamente” foi substituída pela expressão “caracterizada por uma das seguintes condutas” , o que revela a necessidade da prática de uma das condutas indicadas taxativamente nos incisos do art. 11 para configuração da improbidade por violação aos princípios.

Aliás, apesar da nomenclatura utilizada pelo legislador (“Dos Atos de Improbidade Administrativa que atentam contra Princípios da Administração Pública”), a improbidade em comento não se contenta com a violação aos princípios, exigindo-se a demonstração da prática de uma das condutas descritas nos incisos do art. 11 da LIA. A ausência da improbidade, é oportuno destacar, não afasta, naturalmente, a aplicação de sanções disciplinares aos agentes públicos envolvidos que violaram os princípios da Administração.

A intenção de descaracterizar a improbidade por violação genérica ao princípio da legalidade pode ser verificada, ainda, pela revogação de alguns dos incisos do art. 11 da LIA, tais como os incisos I (“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência”) e II (“retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”).

(...)

Com a revogação dos mencionados incisos e partir da taxatividade das condutas descritas nos incisos do art. 11 da LIA, com a reforma introduzida pela Lei 14.230/2021, revela-se possível a retroatividade da lei mais benéfica para impedir a continuidade das ações de improbidade administrativas ou para desfazer as condenações judiciais por improbidade, com fundamento nos incisos agora revogados, que não transitaram em julgado.”
(Improbidade Administrativa, direito material e processual. Editora Forense, 10ª edição, 2024 p. 118).

Esse ensinamento amolda-se perfeitamente ao caso presente, considerando que, desde a petição inicial, foi imputada à apelante a prática de ato de improbidade descrito no art. 11, caput — violação genérica aos princípios da Administração Pública —, assim como se imputou a prática da conduta descrita no inciso II do mesmo artigo, cuja redação, anterior à sua revogação, consistia em retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício.

Após a reforma efetivada pela Lei nº 14.230/2021, não há mais como admitir a caracterização de improbidade administrativa por violação genérica aos princípios da Administração Pública (caput do art. 11 da LIA). Além disso, no caso presente, o enquadramento legal, inicialmente formulado pelo autor da ação, não mais subsiste, em decorrência da expressa revogação do inciso II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992.

Além disso, a configuração do ato ímprobo, após a reforma implementada pela Lei nº 14.230/2021, passou a exigir a demonstração da vontade livre e consciente de se alcançar o resultado ilícito tipificado na LIA (dolo — art. 1º, § 2º da LIA), não sendo suficiente, por si só, a simples voluntariedade do agente. Neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 10 DA LEI 8.429/92. RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.

1. Na hipótese dos autos, o Ministério Público do Estado de São Paulo ajuizou ação por ato de improbidade administrativa contra a URBES, empresa pública municipal, seu Diretor-Presidente, sociedades empresárias e seus sócios, em razão de irregularidades em aditivo contratual de serviço de transporte, limpeza, gerenciamento e recursos humanos.

2. Na origem, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, provocado por apelações interpostas unicamente por réus da ação de improbidade administrativa, manteve sentença de procedência que reconheceu a prática de ato ímprobo consubstanciado no art. 10, caput e incisos I, IX, XI e XII, da Lei 8.429/92.
Ocorre que, embora exista fundamentação acerca da ilegalidade da conduta, a análise do contexto delineado pelo Tribunal de origem evidencia que a ação foi julgada procedente sem a demonstração de elemento essencial ao reconhecimento da prática de ato ímprobo, qual seja, o elemento subjetivo
.

3. O julgamento pela procedência da ação somente teve relação com o juízo de legalidade do ato praticado, não com a improbidade da conduta. Ora, não há qualquer análise que descreva que a conduta do agente público ou das sociedades empresárias envolvidas foi deliberadamente direcionada a causar prejuízo ao erário.

4. Conforme farta jurisprudência desta Corte Superior, para configuração do ato de improbidade consubstanciado no art. 10, I, IX, XI e XII, da Lei 8.429/92, tipos imputados aos réus, é imprescindível a demonstração do elemento subjetivo e da perda patrimonial efetiva, o que não ocorreu no caso dos autos
.
Nesse sentido, os seguintes julgados, entre outros: AgInt nos EAREsp n. 178.852/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 30/8/2018; AgInt no AREsp n. 1.643.562/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020; AgInt no AREsp n. 1.585.186/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 18/11/2020.

5. À evidência, não se desconsidera a dificuldade na identificação do elemento anímico que, em regra, não se demonstra com prova direta. A propósito, transcrevo precisa reflexão do Ministro Teori Zavascki no sentido de que, "diante da impossibilidade de se adentrar no campo da psique do agente à época da prática do ato tipificado como ímprobo, deve-se aferir o dolo do agente com base nas circunstâncias periféricas do caso concreto" (REsp n. 827.445/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 2/2/2010, DJe de 8/3/2010).

6. A subjetividade, portanto, deve defluir do contexto, de modo a justificar a incidência da Lei de Improbidade Administrativa e seus graves efeitos punitivos, o que não se verifica.

7. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial e julgar totalmente improcedente a ação por ato de improbidade administrativa
.”
(AgInt no AREsp n. 1.905.533/SP, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 18/11/2024.)

Dito isto, importa mencionar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova Lei nº 14.230/2021 se aplica aos atos de improbidade administrativa praticados sob a vigência da redação anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado. Isso ocorre em razão da revogação expressa do texto anterior, cabendo ao juízo competente analisar a existência de dolo por parte do agente. Senão, vejamos:

“Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado”. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE n° 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – “ilegalidade qualificada pela prática de corrupção” – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (“a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente – , há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO.
Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199:

"1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei"
. (ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251

DIVULG 09-12-2022

PUBLIC 12-12-2022)

Dessa forma, não mais existindo previsão legal de violação genérica aos princípios da administração pública, bem como em razão da expressa revogação do inciso II, do art. 11 da LIA, no qual a conduta da apelante restou enquadrada, impõe-se a reforma da sentença reconhecendo a atipicidade da conduta.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação interposto por
Maria das Graças da Silva Ribeiro, para
reformar
a sentença julgando improcedente o pedido inicial em razão da atipicidade da conduta.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 22/09/2025